Tribunal: TJSP
Processo: 1007031-37.2022.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Pedido de condenação dos apelantes em litigância de má-fé que não foi analisado. Omissão verificada. Litigância de má-fé, todavia, não observada. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.